Tribunal: TJES
Processo: 0011376-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011376-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
155, §4º, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DO VALOR ARBITRADO NO JUÍZO
A QUO
. REFORMA DA SENTENÇA.
RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Extrai-se da sentença condenatória que o
magistrado a quo

fixou a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime de furto, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tendo como base as declarações prestadas pela vítima em Juízo.

2. No entanto, o único prejuízo comprovado documentalmente nos autos foi na ordem de
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), devendo a indenização ser redimensionada para esse patamar, o que não
impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com ajuizamento da ação civil
ex delito
.

3.
Recuso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a exclusão do valor mínimo fixado para a reparação dos danos causados à vítima.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a exclusão do valor mínimo fixado para a reparação dos danos causados à vítima.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu Antônio Douglas Rodrigues Pereira subtraiu para si, mediante fraude, 01 (um) cartão do Banco da Brasil pertencente à vítima David Gomes da Silveira, por meio do qual realizou diversas compras, em estabelecimentos comerciais distintos, totalizando aproximadamente R$ 15.881,93 (quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais, e noventa e três centavos).

Extrai-se da sentença condenatória que o
magistrado a quo
fixou a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime de furto, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa requer a exclusão de tal valor aduzindo que não há comprovação nos autos acerca do prejuízo sofrido pela vítima.

Extrai-se da prova oral produzida em sede policial, em audiência de instrução e julgamento, bem como da prova documental juntada aos autos, que o réu realizou compras nas modalidades crédito e débito, tendo as compras no crédito sido devidamente ressarcidas pelo banco, conforme a vítima aduziu em juízo.

Entretanto, no que tange às compras feitas por meio de débito em conta, verifica-se que a vítima narrou em juízo que teve prejuízo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), tendo tal valor sido considerado pelo magistrado
a quo
para a fixação da reparação pelos prejuízos mínimos sofridos.

Ocorre que, analisando-se os comprovantes apresentados nos autos (fls. 19/20), observa-se que a única compra realizada na modalidade de débito, que foi devidamente demonstrada, foi no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais). Ou seja, nem o Ministério Público, nem a vítima, trouxeram aos autos documentação comprobatória do valor declinado pela ofendida em Juízo.

Tais fatos ainda são corroborados pelo depoimento da testemunha
Thiago Domingos Magnago, que efetuou a venda para o réu, a qual
afirmou que o réu efetuou o pagamento dos itens comprados, no valor de R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), sendo pago R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) no crédito e R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) no débito.

Sendo assim, considerando que houve o requerimento de fixação de valor mínimo de reparação dos danos sofridos na denúncia, além das provas juntadas aos autos que demonstram o montante relativo ao prejuízo com as compras no débito, faz-se necessário o redimensionamento do valor fixado a título de reparação dos danos, reduzindo-se a R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), referentes ao prejuízo suportado pela vítima efetivamente comprovado nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DO DANO E DE PROVA SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias fixaram o valor de R$ 200,00 em favor da vítima do delito de furto, a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, asseverando que, além de pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, houve instrução específica, com a indicação de valores e prova suficiente a sustentá-lo, no caso, a palavra da vítima, que relatou, na fase judicial, sob o crivo do contraditório, que, em virtude de o réu ter jogado seu aparelho celular no chão, a tela touch screen apresentou defeito e precisou ser substituída, o que lhe gerou uma despesa de aproximadamente R$ 200,00 (e-STJ fls. 163/164). O Tribunal de origem consignou, ademais, que foi assegurada ao acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova, não tendo esse, no entanto, se desincumbido do referido ônus. 3. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento dos fatos e provas existentes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

Ressalto que o valor ora estipulado não impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com ajuizamento da ação civil
ex delito
.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir
o valor imposto a título de reparação mínima dos danos para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
.

É como
voto
.